Tribunal: TJES
Processo: 5002617-89.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-89.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: EVA MARIA CARDOSO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO RETIRADOS POR FALSÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002617-89.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: EVA MARIA CARDOSO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO RETIRADOS POR FALSÁRIOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O Banco Bradesco S.A interpôs Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ajuizada por Eva Maria Cardoso, na qual a parte autora alegou ter sido surpreendida com ligação do banco requerido de que havia concretizado dois empréstimos pessoais de valores elevados. Ela compareceu à agência bancária e confirmou que os empréstimos foram realizados nos dias 03 e 04/06/2024, nos valores de R$ 5.898,23 (cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais, vinte e três centavos) e R$ 11.375,06 (onze mil, trezentos e setenta e cinco reais, seis centavos), respectivamente, com saques imediatos dos valores creditados. Em nova visita ao banco em 11/06/2024, descobriu a existência de mais dois empréstimos suspeitos, datados de 05/06/2024, sendo um de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), e outro de R$ 2.594,60 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais, sessenta centavos).

2.A autora registrou boletim de ocorrência e buscou atendimento no INSS, onde constatou que, até aquele momento, não havia desconto referente aos empréstimos fraudulentos. No entanto, o INSS informou que não possui competência para bloquear tais descontos, sendo necessária atuação judicial ou do próprio banco, requereu a cessação dos descontos, a devolução, em dobro, dos valores pagos a título de empréstimo e indenização por danos morais.

3.Sobreveio a r. sentença de ID 15241733 que reconheceu a inexistência de contratação dos empréstimos pela parte autora, declarando indevidos os descontos realizados unilateralmente pela instituição financeira. Considerou configurada a falha na prestação do serviço e a prática abusiva da ré, impondo-lhe à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta para fins de pagamento de parcela do empréstimo fraudulento, acrescido de juros e correção, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que é presumido.

3.O recorrente, em suas razões, preliminarmente, alega inadmissibilidade do procedimento do juizado especial, por se tratar de pedido genérico. No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito ou responsabilidade do Banco, impugna os danos materiais, pois alega não restar comprovado o efetivo prejuízo pela recorrida, bem como a inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro, requer ainda a compensação pelos valores creditados na conta da Recorrida. Impugna também a condenação por danos morais, sustentando tratar-se de mero aborrecimento, sem demonstração de efetivo prejuízo à honra ou dignidade do consumidor. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais e pela exclusão da condenação em sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Discute-se nos autos a responsabilidade civil objetiva de instituição financeira por supostas falhas na prestação de serviço, consubstanciadas na realização de empréstimos e transferências não reconhecidas pela parte autora, sob alegação de fraude decorrente de golpe aplicado por terceiros.

5. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) Se é cabível a atribuição de responsabilidade à instituição financeira por transações realizadas mediante uso das credenciais da correntista; (ii) Se houve efetiva falha na segurança dos serviços bancários oferecidos via aplicativo e se a autora contribuiu para a ocorrência da fraude por negligência no manuseio de seus dados bancários; e, (iii) Se restam configurados os danos materiais e morais e, em caso positivo, se os valores fixados na sentença guardam proporcionalidade com a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.Inicialmente, passo a análise da preliminar suscita de
inadmissibilidade do procedimento do juizado especial, por se tratar de pedido genérico
.

2.Embora a parte Recorrida não tenha discriminado expressamente os valores que teriam sido descontados indevidamente de seu benefício a título de danos materiais, ele fez menção acerca das rubricas que almeja restituição a título de dano material, conforme se verifica as fls. 17 da Inicial de ID 15241706, senão vejamos:

[...] Devolver à autora, EM DOBRO, a título de danos materiais, de uma só vez (Parágrafo único do art. 950 do CC), TODAS AS QUANTIAS QUE RESTAREM DESCONTADAS INDEVIDAMENTE REFERENTES AOS CITADOS CONTRATOS DE NÚMEROS 012 3 502330411, 012 3 502407816, 012 3 502480283 E 012 3 502536379[...]

3.Este Tribunal de Justiça recentemente julgou, em conflito de competência de fato mais a fundo, que nem mesmo o fato do pedido ser genérico obsta o processamento pelo juizado especial, quando possível o cálculo simples aritmético que envolve a demanda:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFLITO PROCEDENTE. 1. De acordo com o art. 2º, da Lei nº 12.153/09, compete aos Juizados Especiais da Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até de 60 (sessenta) salários mínimos. 2.O c. STJ fixou reiterado entendimento no sentido de que o art. 2º da Lei nº 12.153/09 possui dois parâmetros para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda, sendo esses critérios o valor e a matéria, não havendo que se falar afastamento da competência do Juizado por aplicação subsidiária do art. 38, § único da Lei n. 9.099/95, haja vista que a liquidez não é capaz, por si só, de destituir a menor complexidade da demanda e, pois não se encontra elencada dentre hipóteses previstas pela legislação própria. 3.A doutrina majoritária reconhece que quando a outorga de liquidez da obrigação depender de simples cálculo aritmético, o credor procederá à liquidação extrajudicialmente, realizando as operações matemáticas pertinentes, de modo que, dependendo a liquidação tão somente de cálculo aritmético, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento de sentença por execução forçada (art. 500, § 2º CPC), apontando no requerimento o valor que entende devido. A formulação de pedido genérico, portanto, não afeta a simplicidade do procedimento e nem exige, em determinadas hipóteses - como a analisada - a prévia liquidação do julgado para fins de cumprimento. 4.Procedência do conflito de competência, com o reconhecimento da competência do juízo suscitado. (TJES; CC 0011162-66.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/04/2019; DJES 16/04/2019)

4.O Judiciário possui entendimento firme quanto a competência dos Juizados Especiais, quando tratar-se de causa de pequena complexidade probatória e simples cálculo aritmético:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. FEITO AJUIZADO SOB O RITO DA LEI N. 9.099/95. PEDIDO DE REMESSA À JUSTIÇA COMUM APÓS INGERÊNCIA DO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. OPÇÃO DA AUTORA QUE NÃO PODE SER ALTERADA NO CURSO DA DEMANDA. VIOLAÇÃO À DICÇÃO DO INCISO II DO ARTIGO 51 DA LEI N. 9.099/95. ADEMAIS, CAUSA DE PEQUENO V ALOR E DE MENOR COMPLEXIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E ACOLHIDO. A edição da Lei nº 9.099/95 se deu no afã de empregar um viés mais liberal às relações jurídicas exclusivamente privatísticas, flexibilizando o protecionismo e intervencionismo estatal das normas processuais em prol da efetiva resolução construtiva da pacificação social. Portanto, feita a opção do autor pelo procedimento sumaríssimo do sistema dos Juizados Especiais, segundo a dicção do inciso II do art. 51, "quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou o seu prosseguimento, após a conciliação" o juiz encerrará o procedimento sem julgamento do mérito. Ademais, causa de pequeno valor e de menor complexidade probatória, cuja apuração do quantum depende de simples cálculo aritmético, que não pode e não deve ser afastada do sistema dos Juizados Especiais. (TJSC; CC 0001416-96.2019.8.24.0000; Araranguá; Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Janice Ubialli; DJSC 13/12/2019; Pag. 241)

Quarta Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Janice Ubialli; DJSC 13/12/2019; Pag. 241) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR DAS PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSORCIADO. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO. PRELIMINAR AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em observância aos documentos acostados pelo recorrente (ID 8025129, fls. 4/5), defiro-lhe a gratuidade de justiça pleiteada. 2. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base na simples declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, aliada a outros elementos de informação contidos nos autos. Caberia à parte adversa apresentar fundada impugnação em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada em contrarrazões, rejeitada. 3. Insurge-se o autor contra a sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente ação, sob o fundamento que a sentença será necessariamente ilíquida, posto que para ser possível determinar o valor a ser restituído ao autor, deve-se necessariamente correlacionar tanto os valores que eram devidos em face do contrato como os valores que efetivamente foram pagos por ele, sendo necessária a realização de perícia. 4. Narra o autor que firmou contrato de consórcio com a ré 21/08/2012, com a intenção de adquirir um automóvel no valor de R$31.890,00 (trinta e um mil oitocentos e noventa reais), em 72 meses. Alega que procurou a ré para rescindir o contrato, contudo foi informado que somente receberia os valores pagos com o encerramento do grupo. Propôs, então, a presente ação de restituição, visando a imediata devolução dos valores pagos, deduzida a taxa de administração. 5. Não há complexidade na causa quando existente necessidade de apresentação de meros cálculos aritméticos. (Acórdão n.465762, 20080111222149ACJ, Relator: GISELLE Rocha RAPOSO 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 23/11/2010, Publicado no DJE: 26/11/2010. Pág. : 263).

5.A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Ademais, as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial.

6.Ademais, ação de nulidade de contratos com restituição de valores indevidamente descontados, em razão de empréstimos consignados não contratados, é matéria corriqueira no âmbito aos juizados especiais não havendo que se falar em complexidade da causa.

7.Portanto, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados.

8.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

9.O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante senhas e tokens pessoais e intransferíveis. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

10.Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

11.A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

12. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte Recorrente não apresentou os contratos objeto de questionamento, portanto, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado os empréstimos e realizado as transferências para terceiros que desconhece.

13.O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

14.Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

15.Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Ônus este que não se desincumbiu.

16.O banco recorrente sequer juntou aos autos os contratos referentes a controvérsia ou qualquer outro documento hábil a comprovar a inexistência de ato ilícito, argumentando inclusive que “A transação foi validada por dispositivo MTOKEN/TOKEN cadastrado com as credenciais do cliente, e não identificamos falha no ambiente interno do banco.” (ID15242584 – fls. 5), o que comprova contratação válida.

17.Nota-se, portanto, que o banco Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante aos contratos de empréstimos.

18. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação
dos empréstimos consignados operação n
º
012 3 502330411, nº 012 3 502407816, nº 012 3 502480283 e nº 012 3 502536379
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve os valores
indevidamente descontados
, serem
restituídos em dobro
, não aplicando a compensação, uma vez que todo o valor já foi retirado da conta da recorrida pelos falsários imediatamente as contratações (IDs 15241707 – fls. 06 e 15241708 – fls. 08).

19.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

20.No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

21.A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

22.A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor a descontos mensais indevidos em sua conta, além de débito do cheque especial em razão da transferência via pix, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

23.O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

24.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

25.Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

26.Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$5.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

27. Ademais, consoante Enunciado 32 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo, apenas é autorizada a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório, situação não configurada no caso presente.

28.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

30.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

31.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A formulação de pedido genérico não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, desde que a demanda envolva apenas simples cálculo aritmético e não exija produção de prova complexa ou pericial.

2. As instituições financeiras sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes envolvendo empréstimos não contratados.

3. Configurada a relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, competindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. A ausência de comprovação da contratação dos empréstimos mediante documentação idônea ou autenticação segura (como múltiplos fatores de verificação) caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5.

A ocorrência de fraude por terceiro não exime a instituição financeira da responsabilidade objetiva, devendo responder pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na segurança de seus canais de atendimento.

6.

Configurada a cobrança indevida e ausente a boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ (EREsp 676.608/RS), especialmente para descontos posteriores a março de 2021.

7.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem a devida contratação, caracteriza abalo presumido à esfera moral do consumidor, justificando indenização por danos morais independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.

8.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência local, sendo passível de revisão apenas quando irrisório ou exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigos 355, I e 373 II do Código de Processo Civil; art. 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Sumula 297; Sumula 479;

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)